Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO PÓLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual, caso previsto. Essa escolha não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. No caso concreto, não se mostra clara a possibilidade de se flexibilizar a regra da competência territorial para permitir o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília com base no Código de Defesa do Consumidor, pois o agravante não logrou êxito em comprovar o seu domicílio nesta Capital, ao passo em que, tanto o endereço de seu domicílio indicado por ocasião da propositura ação, quanto o endereço da sede do agravado encontram-se vinculados em outras unidades da Federação.
3. Recurso conhecido e improvido.